Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722520-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISVALDO ALVARES DE SOUZA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denisvaldo Alvares de Souza contra a decisão Id. 195808170, proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0717657-02.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação proposta por GETULIO SERRAO SEVERINO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SA. Alega o autor que foi diagnosticado com Síndrome do Túnel do Carpo. Afirma que realizou o procedimento cirúrgico no punho esquerdo no ano de 2023. Diz que voltou a se consultar com o seu médico cirurgião, no dia 31/01/2024, a fim de proceder com o pedido de autorização junto às requeridas para a realização de nova cirurgia de tratamento da neuropatia de síndrome do túnel do carpo do punho, agora no punho direito. Aduz, todavia, que houve negativa do plano para o tratamento cirúrgico nos moldes indicados, pois de acordo com parecer da junta médica do plano de saúde “nesta análise documental não foi possível corroborar com todos os procedimentos solicitados pelo médico assistente, seja por não haver relação com o diagnóstico apresentado, seja por haver duplicidade/autoexclusão do código”. Assim, requer o deferimento da tutela de urgência para que “as requeridas sejam compelidas a custear todo o tratamento necessário para o pronto restabelecimento da condição de saúde do requerente, NO PRAZO DE 5 DIAS, albergando cirurgia de descompressão do túnel do carpo do punho direito e de tratamento da neuropatia e espessamento de nervos, com médicos cirurgiões da confiança do requerente, e todo os materiais cirúrgicos que os profissionais julgarem necessários, internação em hospital para recuperação do pós operatório, sessões de fisioterapia tantas quantas forem necessárias, sessões de psicoterapia e todo suporte ambulatorial necessário para a recuperação do requerente a fim de que ele possa voltar a ter uma vida ativa, feliz e saudável, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento a ser revertida em favor do requerente”. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial. Na situação que se apresenta, o relatório médico datado de 31 de janeiro de 2024 (ID 195778978) não especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico, sem o estabelecimento do contraditório. Nesse sentido, destaca-se que o deferimento de tutela de urgência somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual (Acórdão 1713375, 07075988920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a negativa se fundamentou com a formação da junta médica para análise do caso específico, o que, aparentemente, atenderia as diretrizes da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS. Além disso, após o parecer da junta médica, foi apresentada recusa fundamentada que concluiu que não há comprovação diagnóstica para alguns códigos solicitados, solicitações por duplicidade ou não condizentes, o que poderia acenar inclusive para a necessidade de prova pericial. Nesse panorama, somente após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, se poderá concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura. Portanto, depreende-se que não há verossimilhança das alegações e perigo de dano apto a justificar o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência”. Em síntese, o Agravante sustenta que comprovou a necessidade de continuar o tratamento da “síndrome do túnel do carpo bilateral”, que o afastou das suas atividades laborais, conforme relatório médico datado de 30/8/2023. Explica que, em 29/9/2023, realizou cirurgia no punho esquerdo e, no dia 31/1/2024, solicitou autorização para a segunda cirurgia (punho direito), mas obteve negativa, sob o argumento de “não haver relação com o diagnóstico apresentado, seja por haver duplicidade/autoexclusão do código”. Alega que está na metade do tratamento e, ainda, afastado do seu posto de trabalho, o que justifica a urgência para a concessão da tutela antecipada. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja antecipada a tutela recursal, determinando a realização da cirurgia indicada, sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que a tutela seja confirmada. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade da justiça concedida ao Agravante nos autos de origem (decisão Id. 195808170). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 195808170, que, nos autos do Processo no 0717657-02.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da cirurgia indicada, sob pena de multa diária. Em síntese, sustenta que comprovou a necessidade de continuar o tratamento da “síndrome do túnel do carpo bilateral”, que o afastou de suas atividades laborais, conforme relatório médico datado de 30/8/2023. Alega que está na metade do tratamento e, ainda, afastado do seu posto de trabalho, o que justifica a urgência para a concessão da tutela antecipada. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória, em especial o periculum in mora. Extrai-se dos autos que a operadora do plano de saúde não autorizou a realização da cirurgia sob o argumento de “não haver relação com o diagnóstico apresentado, seja por haver duplicidade/autoexclusão do código” (Id. 195778985 dos autos de referência). Sobre o quadro clínico do Agravante, destaca-se do relatório médico Id. 195780628 as seguintes informações: “PACIENTE AGUARDANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO SINDORME DO TÚNL (SIC) DO CARPO BILATERAL. ESTÁ COM DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS. US DE PUNHO DIREITO COM NERVO MEDIANO COM NEIROPATIA E ESPESSADO 13MM. US DE PUNHO ESQUERDO COM NERVO MEDIANO COM NEIROPATIA E ESPESSADO 14MM. DEVE FICAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS ATÉ RESOLUÇÃO DO QUADRO. G560”. Como se verifica, o relatório médico não especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico, conforme pontuou o Magistrado. Assim, em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Considero, assim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Portanto, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora